Tribunal: CARF
Processo: 10380.000932/2007-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.000932/2007-63
Recurso
Embargos
Resolução no
1003-000.423 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
09 de agosto de 2023
Assunto
DILIGÊNCIA
Embargante
CONSELHEIRO
Interessado
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO - DAS E FAZENDA
NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer e
acolher os Embargos Inominados, com efeitos infringentes, para correção do Relatório da
Resolução da 3a TEx/1a Seção no 1003-000.391, de 08.11.2022, e-fls. 102-106, cujo conteúdo
passa a integrá-lo, bem como converter o julgamento do Recurso Voluntário em diligência à
Unidade de Origem para que identifique a data correta que consta no carimbo de recepção
recursal em cotejo com os despachos de e-fls. 110 e 112 e ainda junte aos autos as informações
cadastrais constantes nos sistemas internos da RFB da Recorrente identificando, em especial, o
domicílio tributário eleito na época da notificação do Acórdão da 4a Turma/DRJ/FOR/CE no 08-
12.254, de 22.11.2007, e-fls. 61-67 e 75.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva.

Relatório
Auto de Infração
Contra a Recorrente acima identificada foi lavrado o Auto de Infração, e-fl. 54,
com a exigência do crédito tributário no valor de R$19.120,75 a título de multa de ofício isolada
por atraso de entrega em 27.08.2005 da Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte
(DIRF) do ano-calendário de 2004, cujo prazo final era 28.02.2005:
4- DEMONSTRATIVO DO CREDITO TRIBUTÁRIO Valor em Reais
Cálculo da multa: 6 X 2% X R$ 318.679,24 = 38.241,50 X 50%
Valor da Multa a pagar (Código 2170) 19.120,75
5- DESCRIÇÃO DOS FATOS/FUNDAMENTAÇÃO
Descrição dos fatos:
A entrega da Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte - Dirf fora do prazo
fixado na legislação, enseja a aplicação de multa correspondente a 2% (dois por cento)
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10380.000932/2007-63
Fl. 126
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1003-000.423 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.000932/2007-63

sobre o montante do Imposto der Renda e Contribuições retidos na Fonte informado na
Dirf, por mês-calendário ou fração, respeitados o percentual máximo de 20% e o valor
mínimo de R$200,00, em se tratando de pessoa física ou pessoa jurídica optante pelo
Simples e R$ 500,00 para os demais casos.
A multa cabível foi reduzida em cinqüenta por cento em virtude da entrega
espontânea da declaração, exceto no caso da multa aplicada ter sido a multa mínima.
Fundamentação: Art 113, § 3° e art. 160 da Lei n°5.172, de 25 de outubro de 1966,
Código Tributário Nacional (CTN); art. 11 do Decreto-lei n°1.968, de 23 de novembro de
1982, com redação dada pelo art. 10 do Decreto-lei n° 2.065 de 26 de outubro de 1983;
art. 30 da Lei n° 9.249 de 26 de dezembro de 1995; art. 7° da Lei n°10.426, de 24 de abril
de 2002 e Instrução Normativa SRF n° 197, de 10 de setembro de 2002.
Impugnação e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a impugnação. Está registrado no Acórdão
da 4a Turma/DRJ/FOR/CE no 08-12.254, de 22.11.2007, e-fls. 61-67:
ATRASO NA ENTREGA DA DIRF.
A obrigatoriedade de entrega da Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte
- DIRF abrange todos os órgãos da Administração Pública, vinculados às pessoas
jurídicas de direito público, que incorram nas situações previstas na legislação como
determinantes para a apresentação do documento junto à Administração Tributária.
Lançamento Procedente
Recurso Voluntário
Notificada em 29.01.2008, e-fl. 108, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 06.03.2008, e-fls. 79-97, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
1- PRELIMINARMENTE.
Inicialmente, ressaltamos a tempestividade do presente recurso, por não haver
transcorrido 30 (trinta) dias da data de notificação da decisão administrativa de que ora se
recorre, erroneamente não dirigida à Procuradoria Geral do Estado do Ceará, como
também, da inexistência de intimação para o representante legal dos órgãos do Estado do
Ceará, para processos administrativos e judiciais, a Procuradoria Geral do Estado do
Ceará.
II — DA NECESSIDADE DE REUNIÃO DOS PROCESSOS DOS ÓRGÃOS
ESTATAIS, POIS TRATAM DA MESMA MATÉRIA. SEGURANÇA JURÍDICA.
Ilustres Conselheiros, existem vários processos administrativos de órgãos estatais
(relação anexa), que discutem a mesma matéria fática e jurídica aqui tratada, qual seja, a
inexistência de obrigação legal e a inocorrência de dano à Receita Federal, referente à
necessidade de apresentação separada de cada órgão estatal das informações referentes à
DIRF, ano-base 2004, pois estas informações foram enviadas de forma conjunta pela
pessoa jurídica competente, por meio de sua Secretaria da Fazenda.
Contudo, embora tratem de idêntica matéria fática e jurídica, muitos destes
processos, não obstante a impugnação apresentada neste processo, que diz respeito, por
evidência, a todos os órgãos autuados, não foram conhecidos, por intempestividade de
impugnação. A despeito do Estado do Ceará ter se manifestado sobre a impossibilidade
de revelia, diante da existência do presente processo, que impõe a conexão de todos os
Fl. 127
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1003-000.423 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.000932/2007-63

processos, para julgamento conjunto, para uniformidade das decisões e em respeito ao
princípio da segurança jurídica.
Ressaltamos que a persistência da situação acima descrita provoca imediato
desrespeito ao princípio da ampla defesa e do contraditório, pois, embora a matéria aqui
tratada não esteja definitivamente julgada, ocasiona efeitos como se estivesse, por
exemplo, com a imediata inscrição dos referidos órgãos no SIAFI.
Por seu turno, nos citados processos não conhecidos por intempestividade foram
interpostos recursos administrativos a este Egrégio Conselho de Contribuintes.
Importante ressaltar, ainda, que nenhum dos órgãos autuados pela Receita Federal,
muito embora possuam CNPJ próprio, é dotado de personalidade jurídica, constituindo-se
em meros órgãos sem autonomia administrativa e financeira.
Destarte, requer-se a reunião dos processos existentes dos demais órgãos do estado
do Ceará em grau de recurso a este insigne Conselho, que tratam da mesma matéria fática
e jurídica, sob pena de cerceamento do direito de defesa e do contraditório, pois o
recorrente já sofre efeitos negativos com a inscrição no SIAFI de seus órgãos, em virtude
da meteria aqui ainda não decidida definitivamente, juntando-se estes autos e os demais
processos dos órgãos do Estado do Ceará, que tratam da mesma matéria fática e jurídica,
ao processo n.° 10380-000.924/2007-17.
III - DO MÉRITO.
A) DA INEXISTÊNCIA DE INFRAÇÃO.
A autuação mostra-se inconsistente, como bem destacaram os dois votos vencidos
existentes na decisão de que ora se recorre.
III - DO MÉRITO.
A) DA INEXISTÊNCIA DE INFRAÇÃO.
A autuação mostra-se inconsistente, como bem destacaram os dois votos vencidos
existentes na decisão de que ora se recorre.
Com efeito, compulsando-se a legislação fiscal em vigor, verifica-se que houve
apenas um equívoco de interpretação por parte da Administração Fazendária federal, vez
que a atuação do órgão do Estado do Ceará não trouxe qualquer prejuízo em relação ao
envio das informações referentes à DIRF em evidência, assim como respeitou as normas
então vigentes para o envio de DIRF' s pelas pessoas jurídicas de direito público.
O art. 1° da IN SRF n.° 493, de 13 de janeiro de 2005, traz o rol de obrigações a
apresentar DIRF, dentre eles, as pessoas jurídicas de direito público e não os seus órgãos.
[...]
Com efeito, os órgãos que compõem a administração pública não possuem
personalidade jurídica própria, sendo instrumentos de atuação do ente federativo — no
caso, o Estado do Ceará -, este sim detentor de personalidade jurídica, constituindo-se
como uma pessoa jurídica de direito público, inclusive para os fins da legislação
tributária.
Em última instância, a decisão majoritária de que ora se recorre pretende impor
pesada multa ao erário público estadual, sem qualquer intimação prévia da Receita
Federal de que mudaria a forma como estava recebendo as DIRF's do Estado do Ceará,
por este ter se utilizado de conceitos consagrados na doutrina, forjados com base na
legislação nacional, em afronta ao art. 110 do Código Tributário Nacional: [...]
Ceará, cumprindo com a determinação do art. 15, I, da Lei n.° 9.779/99, vinha
apresentando as DIRF's de forma consolidada, englobando todos os seus órgãos, e
utilizando-se do CNPJ da Secretaria da Fazenda.
Fl. 128
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1003-000.423 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.000932/2007-63

Observe-se a redação do dispositivo acima citado:
"Art. 15. Serão efetuados, de forma centralizada, pelo estabelecimento matriz da
pessoa jurídica:
I - o recolhimento do imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer
rendimentos;
(...)"É indiscutível, portanto, a boa-fé do Estado do Ceará ao informar à Secretaria
da Receita Federal o valor do imposto de renda retido na fonte e os rendimentos pagos ou
creditados para todos os seus beneficiários, através do CNPJ da Sefaz (Secretaria da
Fazenda), órgão arrecadador e que administra todo o Tesouro Estadual, inclusive
efetuando a liberação de valores para pagamento dos servidores públicos e daqueles que
detêm créditos junto à administração pública estadual.
Não obstante, o auto de infração impugnado imputa a órgão do Estado o ônus de
apresentar a DIRF intempestivamente. Data vênia, isso n e ocorreu, vez que o Estado do
Ceará, através da SEFAZ, já havia informado à Secretaria da Receita Federal, no
momento correto, os valores referentes às retenções de IR de todos os seus servidores e
prestadores de serviço.
Assim, a DIRF desagregada apresentada pelo órgão autuado, por exigência da SRF,
quando se verificou que servidores haviam ficado na malha fina por desconformidade de
informações, apenas reafirmou as informações já anteriormente enviadas pelo Estado do
Ceará dentro do prazo legalmente estipulado.
E, conforme cópia existente neste processo, a DIRF foi transmitida à Secretaria da
Receita Federal no prazo estipulado pelo art. 8° da IN SRF n.°493/05, in verbis:
"Art. 8o A DIRF relativa ao ano-calendário de 2004 deve ser entregue até as 20:00
horas (horário de Brasília) do dia 28 de fevereiro de 2005."
Destarte, não há porque penalizar cada órgão do Estado do Ceará por uma
obrigação que foi integralmente adimplida pela pessoa jurídica do Estado. Dessa forma
agindo, a SRF está indevidamente penalizando o Estado, através da imputação de multa
aos seus órgãos, apesar de ele ter cumprindo com a obrigação que lhe competia. Não nos
olvidemos que a multa imputada a órgão público é efetivamente ônus da pessoa jurídica
do Estado, e não do órgão despersonalizado, pois o erário estadual é único na
Administração Direta.
Em verdade, o que ocorreu foi uma mudança nos critérios de análise por parte da
SRF, conforme inclusive noticiado em jornal (cópia já existente no processo), sendo certo
que a Administração Fazendária Federal vinha aceitando as informações enviadas pela
Secretaria da Fazenda do Estado com os valores de retenção de IR de todos os servidores
públicos do Estado. Porém, de repente, houve mudança de interpretação, para apenas
aceitar informações se oriundas de cada órgão que compõe a administração pública
estadual, em relação aos respectivos servidores e prestadores de serviço.
E isso – ressalte-se – sem uma prévia comunicação ao Estado do Ceará, apesar de a
entidade, na época correta, ter enviado à Receita Federal a informação exigida.
B) DO ACERTO DOS DOIS VOTOS VENCIDOS E DAS RAZÕES DE
REFORMA DA DECISÃO MAJORITÁRIA.
Com a devida vênia, em que pese o ilustre conhecimento dos Doutos Julgadores de
1a Instância, que de forma majoritária deram procedência ao lançamento indigitado, tendo
sempre como escudo o teor do voto vencido e da declaração de voto, analisaremos os
principais pontos do voto vencedor, para aduzir, salvo melhor entendimento, as razões da
reforma da decisão.
Fl. 129
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1003-000.423 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.000932/2007-63

1) O voto vencedor entende que a intenção do legislador infralegal, com relação ao
art. 1.0, II da IN-SRF n.° 493/2005 foi a de dar um sentido amplo ao conceito de pessoa
jurídica, não designando apenas a União, os Estados, o Distrito Federal, os Territórios e
os Municípios, além das autarquias e das demais entidades de caráter público criadas por
lei, nos termos preconizados pelo art. 41 do Código Civil, mas abrangendo os diversos
órgãos que os compõem (fls. 25). [...]
Destarte, verificamos que o raciocínio constante no voto vencedor deve ser evitado,
em respeito aos princípios constitucionais da legalidade e da segurança jurídica.
O princípio da legalidade, em rápida referência, determina que ninguém seja
obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei (art. 5.0, II da
Constituição Federal).
Já o princípio da legalidade administrativa exige que as pessoas jurídicas de direito
público apenas atuem se a lei determinar.
Por seu turno, o princípio da segurança jurídica se aplica ao presente caso da
seguinte forma: se, no direito civil, por exemplo, para a hipótese "x" a resposta é "y". No
direito administrativo, do mesmo modo, para a hipótese "x" a resposta também será "y".
Assim, se para o direito civil órgão não é pessoa jurídica (art. 41 do Código Civil),
para o direito administrativo órgão também não é pessoa jurídica. Sem essa lógica não há
segurança jurídica, fundamento de toda e qualquer sociedade.
Fizemos questão de no exemplo acima utilizar dois outros "campos" do direito,
pois, no direito tributário, há regra expressa, com força de lei complementar (não de ato
infralegal), que assim determina: [...]
Diante do exposto, frisamos que o Tesouro Estadual está sendo fortemente punido
e toda a Administração Estadual está sendo prejudicada om a inscrição de seus órgãos no
SIAFI por ter interpretado o art. 1.0, II da IN-SRF n.° 493/2005 da forma que todos os
ramos do direito conceituam o que é pessoa jurídica de direito público. [...].
Se a intenção do legislador infralegal era dar sentido mais amplo que abarcasse os
órgãos, deveria ter se utilizado de palavras com um conteúdo semântico mais amplo, os
conceitos indeterminados, ou ter sido expresso sobre quem era obrigado a apresentar as
DIRF's. [...]
Contudo, o legislador infralegal utilizou expressão de conhecimento geral, utilizada
nas mais diversas situações jurídicas, e sempre de forma uníssona, qual seja: pessoas
jurídicas de direito público.
2) Consoante o voto vencedor, existe relevância no fato dos órgãos estatais estarem
inscritos no CNPJ. (fls. 25)
Mesmo o argumento de que os órgãos se encontram inscritos no Cadastro Nacional
de Pessoas Jurídicas não se sustenta, pois tal inscrição não confere personalidade jurídica
aos órgãos.
Existe a obrigação dos órgãos gestores de orçamento de se cadastrar no CNPJ.
Contudo, esta obrigação acessória não transmuda sua natureza jurídica de mero órgão
estatal, pois a Constituição Federal, em seu art. 37, XIX, exige lei específica para a
criação de pessoas jurídicas de direito público.
"Art. 37 (...)
"XIX - somente por lei específica poderá ser criada autarquia e autorizada a
instituição de empresa pública, de sociedade de economia mista e de fundação, cabendo à
lei complementar, neste último caso, definir as áreas de sua atuação;"
Do mesmo modo, exige a Constituição do Estado do Ceará:
Fl. 130
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1003-000.423 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.000932/2007-63

"Art. 154 (...)
"XVIII - somente por lei específica poderão ser criadas empresa pública, sociedade
de economia mista, autarquia e fundação pública;"
Por isso, o simples cumprimento de obrigação acessória, imposto por uma
instrução normativa, de cadastro dos órgãos no CNPJ não transmudaria o conceito de
pessoa jurídica de direito público, nem destruiria as exigências constitucionais para
criação de uma pessoa jurídica de direito público.
Mais uma vez clamamos pela reforma do referido julgado, pois as penas pecuniária
e administrativa, esta decorrente dos efeitos da inscrição no SIAFI dos diversos órgãos
estatais, são por demais injustas, frente ao direito do recorrente ou, no mínimo, à sua
manifesta boa-fé, que exigiria a possibilidade de uma declaração retificadora, nos termos
do art. 70 da Lei 10.426/2002, consoante tratado no tópico "C", mais adiante.
3) Segundo o voto vencedor, há relevância no fato da Lei n.° 9.430/1996, em seu
art. 64 e parágrafo 1.0 ter instituído a obrigação aos órgãos públicos de retenção na fonte
do IR e das contribuições federais pelos pagamentos por eles realizados (fls. 25-26)
Embora referida lei trate da retenção e não da apresentação da DIRF, ou seja, não
se aplicar ao presente caso, afirmamos que existe, sim, relevância na cautela e na efetiva
discriminação de quem é o responsável pela retenção na fonte do IR e de contribuições
Federais, pela Lei n.° 9.430/1996.
A lei é expressa ao afirmar que também compete aos órgãos a responsabilidade de
retenção. Qual a razão de tamanha discriminação? Não bastaria pessoa jurídica de direito
público?
Evidentemente que não. Órgãos não são pessoas jurídicas de direito público.
Portanto, se a intenção é impor uma obrigação a um órgão, para fins tributários,
deve haver referência expressa para tanto.
Com essa cautela, em respeito ao acima transcrito art. 110 do Código Tributário
Nacional e, em última instância, ao princípio da segurança jurídica, foi redigido o referido
artigo 64 da Lei n.° 9.430/1996: [...]
Mais uma vez frisamos que o artigo 64 da Lei n.° 9.430/1996 se refere à
obrigatoriedade de retenção, o que aqui não é discutido. Os presentes autos tratam da
obrigatoriedade de apresentação das DIRF's, nos termos do art. 1.0, II da IN-SRF n.°
493/2005.
4) No entendimento do voto vencedor, caso prevalecesse a tese contida no voto
vencido, ocorreria "(...) a situação esdrúxula de, por exemplo, a União se obrigar a
entregar a DIRF abrangendo todos os pagamentos realizados pelos órgãos que compõem
os Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário federais ao longo de determinado ano, o
que, além de contrariar o objetivo do legislador ao instituir aquele formulário (permitir o
controle sistemático da tributação da renda auferido pelos respectivos beneficiários, por
parte do órgãos fazendário), dado o universo de informações a serem trabalhadas,
atribuiria a um ente abstrato uma obrigação que jamais seria adimplida." (fls. 26).
Acrescenta que a fragilidade da tese seria que a autuada não alega a inclusão na
declaração originalmente apresentada os pagamentos realizados pelos Poderes Legislativo
e Judiciário, o que denotaria que aquele documento abarca apenas os rendimentos pagos
pelos órgãos do Poder Executivo. (fls. 26).
Ao contrário do alegado no voto vencedor, Insignes Conselheiros, o fato da DIRF
originalmente apresentada abarcar apenas os rendimentos pagos pelos órgãos do Poder
Executivo decorre do seguinte fundamento principal, que demonstra, justamente, porque
Fl. 131
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1003-000.423 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.000932/2007-63

a forma como o art. 1.°, II da IN-SRF n.° 493/2005 foi redigido afronta o princípio
constitucional da segurança jurídica:
O Estado do Ceará é formado por três poderes, o Legislativo, o Executivo e o
Judiciário, que conjuntamente formam uma pessoa jurídica de direito público. Entretanto,
diferentemente do que ocorre com os órgãos, o Poder Executivo não exerce qualquer
supremacia ou possui qualquer força hierárquica, para impor a realização de
determinados atos.
Assim, o Poder Executivo, com competência precípua na seara administrativa,
regido diretamente pelo princípio da legalidade estrita, com base na interpretação do art.
1.0, II da IN-SRF n.° 493/2005, em conformidade com o art. 110 do Código Tributário
Nacional, firmou o entendimento de que a apresentação da DIRF deveria ser realizada de
forma centralizada e assim procedeu com relação aos órgãos submetidos ao seu Poder
Hierárquico.
Caso os Poderes Legislativo e Judiciário tenham atuado de forma diversa agiram
nos termos de sua competência, sobre a qual o Poder Executivo jamais poderia interferir,
sob pena de afronta ao princípio da separação dos poderes consagrado tanto na
Constituição Federal, quanto na Constituição Estadual:
"Art. 2° [...]
"Art. 3° [...]
Referido princípio da separação dos poderes possui tamanha importância, que a
Constituição Federal e a Constituição Estadual consideram crime os atos do Presidente
e/ou do Governador que atentem contra os poderes constitucionais.
"Art. 85. [...]
Art. 89 [...]
O voto vencedor quer comparar a hierarquia exercida sobre os órgãos do Poder
Executivo com a Harmonia que deve reinar absoluta sobre os Poderes Constitucionais.
5) Sobre o argumento de não permitir declaração retificadora com relação aos
demais órgãos, salvo o da Secretaria da Fazenda, trataremos no item seguinte, pois tal
impedimento constitui desproporcional penalidade, diante da presente situação fática e
jurídica, merecedora de especial atenção, com destaque ao teor da declaração de voto.
C) DA INEXISTÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA SANAR A ALEGADA
IRREGULARIDADE. DESRESPEITO AO ART. 7o DA LEI 10.426/2002. DA
CONCLUSÃO DA DECLARAÇÃO DE VOTO SOBRE A OCORRÊNCIA DE
RETIFICAÇÃO DA DIRF ORIGINALMENTE APRESENTADA.
Para ratificar a improcedência do lançamento, por amor à argumentação e em
respeito ao princípio da eventualidade, destacamos que, caso existisse a irregularidade
referida, ainda assim, seria necessária a intimação do Estado do Ceará, para regularização
da DIRF apresentada.
Note-se a existência da previsão legal de intimação para o sujeito passivo da
obrigação de sanar a alegada irregularidade. E o que dispõe o art. 7° da Lei 10.426, de 24
de abril de 2002 [...]
Finalmente, a IN SRF n.° 197, de 10 de setembro de 2002, reproduz o artigo acima
referido e acrescenta, em seu art. 2°, quais irregularidades são sanáveis: [...]
Assim, a autuação levada a efeito pela Receita Federal violou frontalmente o
direito do impugnante, porquanto não houve a prévia intimação para prestar
esclarecimentos sobre o envio da DIRF, violando assim direitos constitucionalmente
Fl. 132
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 1003-000.423 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.000932/2007-63

garantidos, tais como os Princípios do Contraditório e da Ampla Defesa, corolários do
princípio maior do Devido Processo Legal.
Embora de conseqüências nefastas para o erário público e para a administração do
Estado do Ceará, os raciocínios de procedência ou improcedência do lançamento, sempre
com a devida vênia e a máxima cautela, não se mostram muito complexos:
a) Em caso de procedência do lançamento: cada órgão deve apresentar a DIRF. O
Estado do Ceará apresentou DIRF de forma conjunta de vários órgãos. Então, nenhum
órgão apresentou a DIRF.
b) Em caso de improcedência do lançamento: cada órgão deve apresentar a DIRF.
O Estado do Ceará apresentou a DIRF de forma conjunta de vários órgãos. Os órgãos são
partes do Estado. Se o todo apresentou as DIRF's, as partes também apresentaram, mas de
forma errônea.
Logo, deve-se intimar para sanar as irregularidades (art. 70 da Lei 10.426, de 24 de
abril de 2002).
Salvo melhor juízo, entendemos que o primeiro raciocínio se afasta da justiça,
aproxima-se do formalismo exacerbado e se distancia do objetivo das normas da Receita
Federal que permitem que o contribuinte sane as irregularidades, nos casos em que não
houve dano, nem má-fé do contribuinte, como é o caso dos autos. [...]
Portanto, requeremos que os Doutos Conselheiros reformem a decisão majoritária
ora recorrida, nos termos dos dois votos vencidos.
Com o objetivo de fundamentar as razões apresentadas na peça de defesa,
interpreta a legislação pertinente, indica princípios constitucionais que supostamente foram
violados e faz referências a entendimentos doutrinários e jurisprudenciais em seu favor.
No que concerne ao pedido conclui que:
IV- DO PEDIDO.
À vista de todo exposto, requer-se, preliminarmente, o recebimento deste recurso,
e, conseqüentemente, a suspensão da e exigibilidade do crédito e a exclusão do órgão
epigrafado e dos demais órgãos referidos na lista anexa, do SIAFI, reunindo-se aos autos
n.° 10380-000.924/2007-17, os processos administrativos dos demais órgãos do Estado
do Ceará, que tratam da matéria aqui discutida e que se encontram em grau de recurso
neste Egrégio Conselho de Contribuintes.
Destarte, demonstrada a insubsistência e a improcedência da ação fiscal, espera e
requer o recorrente que, seja acolhido o presente recurso, para o fim de, em qualquer
hipótese, julgar nulo o auto de infração ora vergastado.
Embargos
A Presidente da Turma opôs embargos inominados em 20.06.2023, e-fls. 121-122,
para correção do Relatório da Resolução da 3a TEx/1a Seção no 1003-000.391, de 08.11.2022, e-
fls. 102-106 (art. 32 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
É o Relatório.

Voto

Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Fl. 133
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 1003-000.423 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.000932/2007-63

Tempestividade
Os embargos inominados atendem aos requisitos de admissibilidade previstos nas
normas de regência, nos termos do art. 32 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, para
correção no dispositivo decisão de segunda instância.
Embargos
Verificada a ocorrência de inexatidão material no Relatório da Resolução da 3a
TEx/1a Seção no 1003-000.391, de 08.11.2022, e-fls. 102-106, deve-se corrigi-la no seguinte
sentido:
DE
Per/DComp e Despacho Decisório
A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação (Per/DComp) no 37856.28641.270204.1.3.03-2372, em 27.02.2004, e-fls. 18-
22, utilizando-se do crédito relativo ao saldo negativo de Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido (CSLL) no valor de R$33.196,68 do ano-calendário de 2003, apurado pelo regime de
lucro real para compensação dos débitos ali confessados.
Consta no Despacho Decisório, e-fls. 02-09:
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado, constatou-
se que não houve apuração de crédito na Declaração de In formações Econômico-Fiscais
da Pessoa Jurídica (DIPJ) correspondente ao período de apuração do saldo negativo
informado no PER/DCOMP.
Valor original do saldo negativo Informado no PER/DCOMP com demonstrativo
de crédito: R$ 33.196,68
Valor do crédito na DIPJ: R$ 0,00
Diante do exposto, NÃO HOMOLOGO a compensação declarada nos seguintes
PER/DCOMP:
37856.28641,270204.1.3.03-2372
32288.55142.150405.1.3.03-0074
29072.74648.150405.1.7.03-6287 42729.91494.150405.1.7.03-1620 [...]
Enquadramento Legal: Parágrafo 1o do art. 6o e art. 28 da Lei 9.430, de 1996. Art.
5o da IN SRF 600, de 2005. Art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado no Acórdão da 15a Turma DRJ/RPO/SP no 14-49.692, de 22.04.2014, e-fls. 86-97:
DCOMP. SALDO NEGATIVO DE CSLL. PRETENSÃO DE RETIFICAÇÃO.
Não há na legislação previsão de retificação de DCOMP após a emissão do
Despacho Decisório, para alterar o crédito informado, o número da DCOMP inicial e para
retificar a própria DCOMP que conteria o demonstrativo do crédito pretendido, sobretudo
se: (i) anteriormente ao Despacho Decisório em litígio, foi o contribuinte intimado a
promover as retificações necessárias, sem que haja notícia de qualquer providência e, (ii)
o crédito alegado na MI em análise no presente processo foi objeto de DCOMP já
apreciada e homologada para amortização dos débitos nela indicados, não remanescendo,
do valor indicado naquela Dcomp, crédito para amortizar os débitos indicados nas
DCOMP em litígio no presente processo.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Fl. 134
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 1003-000.423 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.000932/2007-63

Direito Creditório Não Reconhecido
Recurso Voluntário
Notificada em 27.01.2017, e-fl. 109, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 23.02.2017, e-fls. 117-118, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
3. Do Direito
Em conformidade com o artigo 2° da Lei n° 9.430/96, o saldo negativo de IRPJ (e
da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido) se verifica quando, ao final do ano-
calendário, a pessoa jurídica, contrapondo o IRPJ e a CSLL devidos e os valores
antecipados ao longo do ano, identifica que pagou mais tributo do que deveria. Esse
pagamento a maior, por sua vez, configura indébito passível de compensação, nos termos
da norma acima citada, após o encerramento do ano-calendário.
Nesse sentido, conforme mencionado no tópico acima, a Requerente ao identificar
saldo negativo de CSLL no ano-calendário de 2003 providenciou o competente pedido de
ressarcimento (PER) e, posteriormente, procedeu à compensação do referido crédito com
débito e CSLL.
O Ilmo. Auditor Fiscal da RFB, como dito acima, ao analisar o pedido de
ressarcimento/compensação da Recorrente entendeu por não homologar o lançamento do
crédito tributário no valor de R$ 38.206,42, e lhe imputar valores a título de juros e multa
moratórios referente ao crédito relativo a saldo negativo de CSLL do ano-calendário de
2002, pois concluiu que os equívocos ocorridos ao longo do processo de
ressarcimento/compensação erram irreversíveis.
No entanto, a ora Recorrente discorda desta conclusão haja vista a busca pela
verdade material que tem como objetivo o contencioso administrativo tributário.
Em forte sinergia com o princípio da oficialidade, o princípio da verdade material
pode ser detectado na legislação pátria sobre processo administrativo. À luz dos preceitos
legais dos artigos 29, 36 e 37 da Lei 9.784/99, percebe-se claramente que a regra de
condução principal da instrução probatória é atribuída ao órgão responsável da
Administração, com poderes de agir de ofício. De forma complementar, cabe aos
interessados a participação probatória. [...]
Portanto, com a devida vênia, não há o que se falar em incompetência para análise
dos argumentos tecidos pela Recorrente em sede de Manifestação de Inconformidade
como fez a D. Turma a quo. Isto é, o argumento de que os equívocos cometidos pela ora
Recorrente ao longo do processo de ressarcimento e compensação são insanáveis e,
principalmente, a conclusão de não homologação do direito creditório vão ao encontro do
princípio da verdade material.
O fato de movimentações de pagamentos antecipados constantes da ficha 16 —
Cálculo da Contribuição Social sobre Lucro Líquido, objeto do saldo negativo almejado e
comprovado pela Recorrente, não ter constado na ficha 17, linha 42, da DIPJ de 2003,
não podem resultar na não homologação do direito creditório.
Inclusive, pelo fato de a Recorrente ter espontaneamente procedido à retificação e
transmissão da DIPJ em questão, em 28/03/2008, de forma a sanar o referido lapso.
Assim, o singelo fato de que na PER/DCOMP n° 40066.20816.141103.1.3.03-9459
não ter constato o saldo correto, uma vez que a DIPJ original foi alvo de retificação, não
significa que a Recorrente deve ter o seu direito ao crédito tolhido, sob pena de
enriquecimento ilícito do Fisco.
Fl. 135
DF CARF MF
Original

Fl. 11 da Resolução n.o 1003-000.423 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.000932/2007-63

Adicionalmente, no que diz respeito à PER/DCOMP n°
37856.28641.270204.1.3.03.2372, cumpre mencionar que equívoco verificado também
neste documento, qual seja, o simples erro no preenchimento do ano do crédito, não pode
levar ao impedimento do aproveitamento do crédito da Recorrente.
Com o objetivo de fundamentar as razões apresentadas na peça de defesa,
interpreta a legislação pertinente, indica princípios constitucionais que supostamente foram
violados e faz referências a entendimentos doutrinários e jurisprudenciais em seu favor.
No que concerne ao pedido conclui que:
4. Do Pedido
Assim, diante do exposto, requer a Recorrente que seja autorizada a retificação das
PER/DCOMP's acima mencionadas para que não haja qualquer dúvida relacionada ao
direito creditório ora em debate e, caso este não seja o entendimento, sob o fundamento
ao princípio da verdade material requer seja reconhecido o direito creditório nos termos
dos documentos e razões apresentados nos autos do presente processo administrativo, de
forma a homologar integralmente o ressarcimento/compensação em questão.
PARA:
Auto de Infração
Contra a Recorrente acima identificada foi lavrado o Auto de Infração, e-fl. 54,
com a exigência do crédito tributário no valor de R$19.120,75 a título de multa de ofício isolada
por atraso de entrega em 27.08.2005 da Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte
(DIRF) do ano-calendário de 2004, cujo prazo final era 28.02.2005:
4- DEMONSTRATIVO DO CREDITO TRIBUTÁRIO Valor em Reais
Cálculo da multa: 6 X 2% X R$ 318.679,24 = 38.241,50 X 50%
Valor da Multa a pagar (Código 2170) 19.120,75
5- DESCRIÇÃO DOS FATOS/FUNDAMENTAÇÃO
Descrição dos fatos:
A entrega da Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte - Dirf fora do prazo
fixado na legislação, enseja a aplicação de multa correspondente a 2% (dois por cento)
sobre o montante do Imposto der Renda e Contribuições retidos na Fonte informado na
Dirf, por mês-calendário ou fração, respeitados o percentual máximo de 20% e o valor
mínimo de R$200,00, em se tratando de pessoa física ou pessoa jurídica optante pelo
Simples e R$ 500,00 para os demais casos.
A multa cabível foi reduzida em cinqüenta por cento em virtude da entrega
espontânea da declaração, exceto no caso da multa aplicada ter sido a multa mínima.
Fundamentação:
Art 113, § 3° e art. 160 da Lei n°5.172, de 25 de outubro de 1966, Código
Tributário Nacional (CTN); art. 11 do Decreto-lei n°1.968, de 23 de novembro de 1982,
com redação dada pelo art. 10 do Decreto-lei n° 2.065 de 26 de outubro de 1983; art. 30
da Lei n° 9.249 de 26 de dezembro de 1995; art. 7° da Lei n°10.426, de 24 de abril de
2002 e Instrução Normativa SRF n° 197, de 10 de setembro de 2002.
Impugnação e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a impugnação. Está registrado no Acórdão
da 4a Turma/DRJ/FOR/CE no 08-12.254, de 22.11.2007, e-fls. 61-67:
Fl. 136
DF CARF MF
Original

Fl. 12 da Resolução n.o 1003-000.423 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.000932/2007-63

ATRASO NA ENTREGA DA DIRF.
A obrigatoriedade de entrega da Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte
- DIRF abrange todos os órgãos da Administração Pública, vinculados às pessoas
jurídicas de direito público, que incorram nas situações previstas na legislação como
determinantes para a apresentação do documento junto à Administração Tributária.
Lançamento Procedente
Recurso Voluntário
Notificada em 29.01.2008, e-fl. 108, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 06.03.2008, e-fls. 79-97 e 112, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de
admissibilidade. Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Com o objetivo de fundamentar as razões apresentadas na peça de defesa,
interpreta a legislação pertinente, indica princípios constitucionais que supostamente foram
violados e faz referências a entendimentos doutrinários e jurisprudenciais em seu favor.
No que concerne ao pedido conclui que:
IV- DO PEDIDO.
À vista de todo exposto, requer-se, preliminarmente, o recebimento deste recurso,
e, conseqüentemente, a suspensão da e exigibilidade do crédito e a exclusão do órgão
epigrafado e dos demais órgãos referidos na lista anexa, do SIAFI, reunindo-se aos autos
n.° 10380-000.924/2007-17, os processos administrativos dos demais órgãos do Estado
do Ceará, que tratam da matéria aqui discutida e que se encontram em grau de recurso
neste Egrégio Conselho de Contribuintes.
Destarte, demonstrada a insubsistência e a improcedência da ação fiscal, espera e
requer o recorrente que, seja acolhido o presente recurso, para o fim de, em qualquer
hipótese, julgar nulo o auto de infração ora vergastado.
Diligência
Em preliminar tem cabimento o exame da tempestividade do recurso voluntário
interposto, matéria esta expressamente suscitada pela Recorrente.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os
meios e recursos a ela inerentes são asseguradas aos litigantes em processo administrativo. Por
esta razão há previsão de que a pessoa jurídica seja intimada para apresentar sua defesa,
inclusive, por via postal no domicílio fiscal constante nos registros internos da RFB,
procedimento este que deve estar comprovado nos autos. Quando resultar improfícuo este meio,
a intimação poderá ser feita por edital publicado na dependência, franqueada ao público, do
órgão encarregado da intimação, caso em que se considera efetivada 15 (quinze) dias após a
publicação do edital, se este for o meio utilizado (inciso LV do art. 5o da Constituição Federal
art. 23 do Decreto 70.235 de 06 de março de 1972).
No caso da emissão de Termo de Exclusão, a autoridade administrativa deve
cientificar o sujeito passivo para apresentação da impugnação no prazo de 30 (trinta) dias
contados da sua notificação. No mesmo prazo de 30 (trinta) dias, contra a decisão de primeira
instância, cabe recurso voluntário para reexame da matéria litigiosa. O recurso, mesmo
perempto, será encaminhado ao órgão de segunda instância, que julgará a perempção (art. 39 da
Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, art. 14, art. 15, art. 33 e art. 35 do
Decreto 70.235 de 06 de março de 1972).
Fl. 137
DF CARF MF
Original

Fl. 13 da Resolução n.o 1003-000.423 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.000932/2007-63

Estes prazos legais são contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e
incluindo-se o do vencimento e só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal no órgão
em que corra o processo ou deva ser praticado o ato. Outra característica é que também são
peremptórios, já que não podem ser reduzidos ou prorrogados pela vontade das partes.
Considera-se definitivo o ato decisório de primeira instância, no caso de esgotado o prazo legal
sem que a peça de defesa em instância recursal tenha sido interposta (art. 5o e art. 42 do Decreto
no 70.235, de 6 de março de 1972, art. 2o e art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e art.
80 do Decreto no 7.574, de 29 de setembro de 2011).
O Decreto no 7.574, de 29 de setembro de 2011, prevê:
Art. 56. A impugnação, formalizada por escrito, instruída com os documentos em que se
fundamentar e apresentada em unidade da Secretaria da Receita Federal do Brasil com
jurisdição sobre o domicílio tributário do sujeito passivo, bem como, remetida por via
postal, no prazo de trinta dias, contados da data da ciência da intimação da exigência,
instaura a fase litigiosa do procedimento ( Decreto no 70.235, de 1972, arts. 14 e 15 ).
[...]
§ 2o Eventual petição, apresentada fora do prazo, não caracteriza impugnação, não
instaura a fase litigiosa do procedimento, não suspende a exigibilidade do crédito
tributário nem comporta julgamento de primeira instância, salvo se caracterizada ou
suscitada a tempestividade, como preliminar. [...]
Art. 80. São definitivas as decisões (Decreto no 70.235, de 1972, art. 42):
I - de primeira instância, esgotado o prazo para recurso voluntário sem que este tenha
sido interposto; [...]
É definitiva a decisão de primeira instância quando esgotado o prazo para
interposição do recurso voluntário de forma regular pelo sujeito passivo ou por seu representante
legal.
Verifica-se no presente caso que a Recorrente foi notificada da decisão de
primeira instância em 29.01.2008, e-fl. 75, e apresentou o recurso voluntário, e-fls. 79-97. O
recurso voluntário deve ser apresentado até 28.02.2008.
Ocorre que é imprescindível que se identifique a data correta que consta no
carimbo de recepção recursal constante no documento original, e-fl. 79, uma vez que a data
fixada no documento digitalizado encontra-se ilegível, conforme imagem a seguir:

Fl. 138
DF CARF MF
Original

Fl. 14 da Resolução n.o 1003-000.423 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.000932/2007-63

Em resposta à Resolução da 3a TEx/1a Seção no 1003-000.391, de 08.11.2022, e-
fls. 102-106, a DRF/ECOA-DEVAT03-VR emitiu despachos de e-fls. 110 e 112 com
informações divergentes.
Ainda, a Recorrente afirma que o recurso voluntário é tempestivo, pois a
notificação foi “erroneamente não dirigida à Procuradoria Geral do Estado do Ceará”. Para
solução da controvérsia é necessário que o processo seja instruído com as informações cadastrais
constantes nos sistemas internos da RFB da Recorrente identificando, em especial o domicílio
tributário eleito na época da notificação do Acórdão da 4a Turma/DRJ/FOR/CE no 08-12.254, de
22.11.2007, e-fls. 61-67 e 75.
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimentos das determinações constantes no
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre
da supremacia do interesse público no que tange aos direitos fundamentais (art. 37 da
Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art.
62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
julho de 2015).
Dispositivo
Em observância do disposto no art. 18 do Decreto no 70.235, de 1972, voto em
conhecer e acolher os Embargos Inominados, com efeitos infringentes, para correção do
Relatório da Resolução da 3a TEx/1a Seção no 1003-000.391, de 08.11.2022, e-fls. 102-106, cujo
conteúdo passa a integrá-lo, bem como converter o julgamento do Recurso Voluntário em
diligência à Unidade de Origem para que identifique a data correta que consta no carimbo de
recepção recursal em cotejo com os despachos de e-fls. 110 e 112 e ainda junte aos autos as
informações cadastrais constantes nos sistemas internos da RFB da Recorrente identificando, em
especial, o domicílio tributário eleito na época da notificação do Acórdão da 4a
Turma/DRJ/FOR/CE no 08-12.254, de 22.11.2007, e-fls. 61-67 e 75.
A autoridade designada para cumprir a diligência solicitada deverá elaborar o
Relatório Fiscal circunstanciado e conclusivo sobre os fatos averiguados.
A Recorrente deve ser cientificada dos procedimentos referentes às diligências
efetuadas e do Relatório Fiscal para que, desejando, se manifeste a respeito dessas questões com
o objetivo de lhe assegurar o contraditório e a ampla defesa com os meios e recursos a ela
inerentes (inciso LV do art. 5o da Constituição Federal e art. 35 do Decreto no 7.574, de 29 de
setembro de 2011).
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva
Fl. 139
DF CARF MF
Original